Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014893-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator Acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE AFRANIO DA SILVA - CPF: 903.450.964-87 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e, por consequência, voto por negar provimento ao recurso, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE DA CONDUTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente a prova da licitude da cobrança, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a quantia estabelecida razoável e sem representar excesso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença prolatada pelo 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, alegando que
o
recorrido não trouxe à baila quaisquer elementos probatórios aptos a corroborar com a sua versão dos fatos, e que o documento de identificação acostado à exordial é semelhante ao encaminhado ao Banco do Brasil, quando da contratação.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, não sendo esse o entendimento da Turma, postula a minoração dos danos morais

Em contrarrazões, JOSE AFRANIO DA SILVA, preliminarmente suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, rechaça os argumentos recursais postulando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na r. decisum fustigado, e não mera reprodução do recurso inominado.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

No caso em apreço,
JOSE AFRANIO DA SILVA

ajuizou ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., requerendo declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor total de R$ 403,25 (quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos), decorrente do contrato
no 000000000001468
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 179005757), sob o fundamento de que
malgrado a empresa reclamada mencione acerca da legalidade do débito, que seria decorrente de disponibilização de cartão de crédito, não comprovou nos autos a sua assertiva.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais, sob a fundamentação de que o
recorrido não trouxe à baila quaisquer elementos probatórios aptos a corroborar com a sua versão dos fatos, e que o documento de identificação acostado à exordial é semelhante ao encaminhado ao Banco do Brasil S.A. quando da contratação.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão daquela exarada pela magistrada
a quo
, quanto a inexistência do débito.

Isso porque, compete ao reclamado a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e, embora sustente em sede de recurso que o recorrido procedeu a contratação de cartão de crédito
AME GOLD MASTERCARD, não acostou em sede de defesa qualquer documento apto a corroborar tal alegação, já que ao analisar o processo constatei apenas
faturas e contrato genérico sem assinatura.

Assim, tenho que o reclamado ora recorrente, quando oportunizado, não desincumbiu do seu ônus probatório.

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu.

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

(...)

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

(...)

(N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ademais, no que concerne a compatibilidade do documento de identidade juntado no conteúdo da contestação e aquele apresentado na exordial, tenho que os documentos em questão não gozam de similitude.

Já que, do documento juntado pelo reclamante na petição inicial, constata-se a assinatura, o número do registro geral, CPF e outras informações pessoais, quanto ao documento acostado pelo reclamado, não se verifica assinatura, pois registrado que trata-se de pessoa analfabeta e, não consta qualquer informação dos dados de identificação do recorrido, portanto, insuficientes para corroborar o conjunto de probatório.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pela parte autora, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne a indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto Divergente:

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Diferentemente disso, há divergências que fragilizam o argumento de licitude da cobrança.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Por outro lado, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que o patamar fixado na origem (R$ 5.000,00) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e, por consequência, voto por negar provimento ao recurso, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Diferentemente disso, há divergências que fragilizam o argumento de licitude da cobrança.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Por outro lado, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que o patamar fixado na origem (R$ 5.000,00) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e, por consequência, voto por negar provimento ao recurso, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023